Tribunal: TCU
Processo: 006.660/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Isabel Cristina Ifarraguirre de Oliveira em face do Acórdão 5970/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito a determinação contida no subitem 9.3.4 do acórdão recorrido, mantendo-se inalterados os demais subitens da deliberação em exame; 9.2. informar à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, que, no processo de cumprimento de sentença 0014417-60.2009.4.01.3400, que tramitou na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto, assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573232 e 612043, respectivamente), a exemplo da recorrente tratada no presente feito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, ao Tribunal Regional do Trabalho da da 4a Região/RS e à Advocacia-Geral da União.